Tribunal: STF
Processo: ARE 1520824
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS OU À BASE DE CANNABIS SATIVA - PRELIMINARES - Nulidade da sentença não verificada Via eleita adequada Demanda que discute os efeitos concretos de ato normativo da ANVISA (RDC nº 327/2019), e não lei em tese Súmula 625 do STF Autoridade coatora que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação Autoridade responsável pela fiscalização das farmácias de manipulação Litisconsórcio passivo necessário da ANVISA que não se verifica Discussão do ato normativo de forma incidental. MÉRITO Pretensão de que as farmácias de manipulação possam manipular e distribuir produtos de Cannabis RDC nº 327/2019, da ANVISA Sentença que concedeu a segurança Insurgência do Município Descabimento Leis Federais nºs 5.991/1973, 6.360/76 e 13.021/14 que não impõem qualquer restrição à atividade exercida pela farmácia impetrante ANVISA extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias Ofensa aos arts. 5º, II, e 170 da CF Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO IMPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SOROCABA alega que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 200, I e II, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente defende que “a atuação normativa da ANVISA, na RDC N° 327, de 09 de dezembro de 2019, vigente desde 09 de março de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências, não violou o princípio da legalidade, tampouco criou restrição indevida em face das farmácias de manipulação” (Doc. 18, fls. 5-6)



    Aduz, ainda, que “a atividade do comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas exercido por farmácias de manipulação é considerada, em termos de vigilância sanitária, uma atividade de alto risco de acordo com as normas de controle sanitário pertinentes ao Sistema Único de Saúde – SUS e da vigilância sanitária nas esferas federal, estadual e municipal” (Doc. 18, fl. 6). 



    Sustenta que “impedir a atuação do poder de polícia Municipal no âmbito da Vigilância Sanitária, nos estritos termos das Resoluções da ANVISA, é negar vigência aos incisos I e II do artigo 200 de nossa Constituição Federal, de forma a colocar em risco a proteção à saúde da população” (Doc. 18, fl. 10). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para denegar a segurança postulada.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por incidência da Súmula 636 do STF (Doc. 22).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 1.479.210-RG, de minha Relatoria, Tema 1341, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso - Princípio da Legalidade e limites da Resolução RDC 327/2019 da ANVISA, que proíbe a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PODER REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LIMITES DA RESOLUÇÃO RDC 327/2019 DA ANVISA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir se afronta o princípio da legalidade a Resolução RDC 327/2019 da ANVISA, que proíbe a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis e estabelece que os produtos de Cannabis devem ser dispensados exclusivamente por farmácias sem manipulação ou drogarias, mediante apresentação de prescrição por profissional médico, legalmente habilitado. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente